Tribunal: TJMT
Processo: 1068849-21.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068849-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA PINHOLATI DA SILVA - CPF: 003.171.001-81 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – CESSÃO DE CRÉDITO GENÉRICA -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL -

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno.

2.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto para reformar a sentença, declarar a inexistência do débito e condenar a parte promovida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

3.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, pois a parte promovida não comprovou a origem do débito e nem mesmo a cessão de crédito, trazendo aos autos apenas termo de cessão de crédito genérico, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(Súmula no 22 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

5.

Nesse sentido:
“SÚMULA DE JULGAMENTO - AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, pois a parte promovida não comprovou a origem do débito, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa (Súmula no 22 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). 3. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser observada a súmula 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso na quantificação do mesmo. 4. Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado. 5. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95. 6. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC. 7. É como voto. (N.U 1028353-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024).”

6.

O dano moral (R$ 3.000,00) deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser observada a súmula 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso na quantificação do mesmo.

7.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

8.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

9.

Ainda,

por se tratar de cessão de crédito genérica
,
como forma de evitar enriquecimento ilícito da parte reclamante com relação ao cedente
(terceiro ao processo),
aliado a prudência nas decisões judiciais
,
altero, DE OFÍCIO o disposto da sentença
de “
Declarar a inexistência
do débito”
,

para DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as Partes
,
concernente ao débito
discutido aos autos
.

10.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4o do CPC
.

11.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Tendo em vista a aplicação da Súmula 29 das Turmas Recursais deste Estado e as circunstâncias fático-probatórias dos autos, acompanho o voto condutor.

Por outro lado, com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024